Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-08.2013.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000212-08.2013.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ALBERTO DOURADO DA MOTA

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA GOIS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DE VÍTIMA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO AUTOR ORIGINAL NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO REGULAR DOS SUCESSORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta originalmente por Alberto Dourado da Mota, genitor de vítima fatal de acidente de trânsito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00. Durante o trâmite processual, o autor veio a falecer, sendo habilitados como seus sucessores a cônjuge e os filhos, que prosseguiram no feito.

2. A sucessão processual opera-se nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, transmitindo aos herdeiros todos os direitos e obrigações processuais do falecido, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

3. A habilitação dos sucessores representa mera continuidade da relação processual já existente, não configurando novo pleito ou modificação do objeto da demanda.

4. O direito à indenização do seguro DPVAT nasce com o evento morte, sendo o ajuizamento tempestivo da ação pelo autor original suficiente para resguardar o direito patrimonial transmissível aos seus herdeiros.

5. O art. 1.784 do Código Civil estabelece que a herança se transmite aos herdeiros desde a abertura da sucessão, incluindo créditos e direitos patrimoniais em curso de execução judicial.

6. Os sucessores habilitados sucederam integralmente o autor na titularidade do direito de ação, não havendo limitação legal ao valor que podem receber, pois o crédito já havia sido judicialmente perseguido pelo de cujus em vida.

7. A alegação de limitação a 50% do valor da indenização desconsidera que a ação foi proposta pelo autor original de forma tempestiva, pleiteando o valor integral, direito esse que se incorporou ao seu patrimônio e transmitiu-se aos sucessores.

8. A tese de prescrição da cota-parte da genitora da vítima é irrelevante para a controvérsia, pois a discussão processual diz respeito exclusivamente ao direito do autor que ajuizou a ação tempestivamente e de seus sucessores, não havendo litisconsórcio necessário com outros possíveis beneficiários.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os herdeiros do segurado que ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT têm legitimidade para receber o valor integral pleiteado pelo
de cujus
, operando-se a sucessão processual de forma plena.

10. Incumbia à seguradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

11. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0000212-08.2013.8.05.0145
, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado, em que são Apelante e Apelados, respectivamente,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
RUTE CARDOSO MOTA, ADRIANA DOURADO MOTA, DIANA DOURADO MOTA, IRIS DOURADO MOTA, SILMARA DOURADO MOTA e UBIRAJARA DOURADO MOTA
(sucessores habilitados de Alberto Dourado da Mota).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, na forma do voto da relatora.